Tribunal: TJES
Processo: 0013935-13.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013935-13.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

APELADO: OCTAVIO CEZAR FRICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. As teses suscitadas foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face do v. acórdão de id. 8205536, que negou provimento ao agravo interno por ela interposto, para manter a decisão monocrática anteriormente proferida, por meio da qual se deu parcial provimento à apelação apresentada pela ora embargante, afastando a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e mantendo incólume a r. sentença no capítulo em que determinou a devolução integral dos valores pagos pelos autores, ora embargados, em virtude de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel motivada por culpa da ora recorrente.

Em suas razões recursais (id. 8495706), aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissões, ao deixar de enfrentar, de forma expressa, questões relevantes suscitadas no recurso, notadamente (i) a ausência de culpa da embargante pela rescisão contratual, uma vez que disponibilizou, dentro do prazo contratual de 180 dias, os documentos necessários à obtenção do financiamento bancário, circunstância que configura desistência dos compradores e autoriza a retenção de 25% dos valores pagos; e (ii) a necessidade de fixação dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão, sob o fundamento de que não teria havido mora por parte da vendedora.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essas premissas, ao compulsar os autos, verifico que a embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação (i) ao reconhecimento de sua culpa pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e (ii) à determinação de devolução integral dos valores pagos, à luz do verbete sumular nº 543 do STJ.

Como se vê dos excertos abaixo, o v. acórdão embargado enfrentou de forma adequada e fundamentada tais questões,
in litteris
:

“Com efeito, a partir da análise do contrato celebrado entre as partes, verifica-se que há previsão de conclusão da obra em 30/08/2012, ao passo que o pagamento da última parcela em 30/09/2012, ou seja, a ideia originária e contratual era no sentido de que a conclusão do empreendimento em comento ocorreria cerca de 30 (trinta) dias antes da data definida para o pagamento da última parcela.

Nesse sentido, tenho que a interpretação das cláusulas contratuais deve observar essa tal premissa de que a cobrança da última parcela somente deverá ocorrer cerca de 30 (trinta) dias após a efetiva conclusão da obra.

Destaco que a conclusão da obra envolve a quitação de valores devidos pelo construtor com agentes financiadores da construção, porquanto a ausência de emissão de certidão pelos referidos agentes financiadores impede que outros bancos concedam financiamento das unidades.

Na hipótese, a despeito de a Recorrente haver logrado obter a certidão de conclusão da obra em 07/02/2012 (pág. 125), o certo é que a construção restou financiada pelo Banco Bradesco (Agente Financiador), o qual manteve hipoteca sobre todo o imóvel, impossibilitando o financiamento da unidade adquirida pelos Autores pelo Banco Itaú Unibanco S.A
..

A propósito, a teor dos e-mails acostados aos autos (págs. 127/160), verifico que os Autores/Recorrentes buscaram, sem êxito, a documentação necessária ao financiamento, de dezembro de 2012 até março de 2013
.

Aliás, a Recorrente somente conseguiu baixar a hipoteca em 24/05/2013 (pág. 177)
, revelando-se abusiva a estipulação contratual que previa a cobrança de reajustes e juros de mora, no aludido interregno, mesmo sendo o causador da impossibilidade de financiamento da unidade.

Em síntese, não merece reparo a conclusão da Magistrada de Primeiro Grau, pela abusividade das cláusulas 17, 18 e 19, do Contrato, que estipularam a mora dos compradores, mesmo nas hipóteses em que a impossibilidade de financiamento decorria de culpa do construtor
.

Por conseguinte, a rescisão contratual não decorreu de culpa dos Autores, mas de falha na prestação de serviços de responsabilidade da Recorrente, não havendo falar-se em retenção de valores quando da sua restituição, consoante restou devidamente fundamentado na Sentença objurgada
.”

O mesmo se diga em relação ao termo inicial dos juros moratórios, tendo o v. acórdão expressamente consignado que “em se tratando de rescisão advinda de culpa do vendedor, devem ser computados a partir da citação”, com esteio na farta jurisprudência deste Sodalício. O acórdão, ainda, procedeu ao devido
distinguishing
entre o caso sob exame (em que a rescisão se deu por culpa dos vendedores) e o Tema nº 1.022 do STJ, que trata da hipótese em que a culpa pela rescisão advém de conduta dos compradores. Vale conferir:

“E, quanto aos juros de mora,
prevalece a orientação de que, em se tratando de rescisão advinda de culpa do vendedor, devem ser computados a partir da citação
, pela SELIC. Confira-se:

(...)
Em se tratando de responsabilidade contratual o valor a ser restituído aos apelados deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofrer a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020) 9. Recursos conhecidos e provido o dos requerentes, enquanto parcialmente provido o das requeridas. Sentença modificada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180143223, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

“A indenização a título de danos morais deve ser fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, revelando-se quantia equitativa e razoável no caso concreto, bem como se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa,
sendo que sobre tais valores, deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e juros moratórios desde a citação válida (art. 405, CC/02), corrigidos pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros quanto a correção monetária
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120385489, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

“
Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde a citação, no caso de responsabilidade contratual, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis idem
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170139315, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Esclareça-se, pois, que
o entendimento expresso no Tema 1.002, do STJ aplica-se aos casos em que a rescisão decorrer de iniciativa do comprador de forma diversa da cláusula penal convencional, o que não se coaduna com o presente, em que alicerçado o desfazimento em ato da vendedora
.”

Assim, a irresignação recursal não se circunscreve a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, mas apenas pretende a rediscussão da controvérsia - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.